Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVOS EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA. DECRETO No 12.790/2025. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR NA FASE DE CONHECIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARCELAMENTO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos em execução penal interpostos contra decisão que: (a) indeferiu o pedido de indulto previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, ao fundamento de ausência de reparação do dano e afastamento da presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, § 2o, do referido diploma; e (b) manteve o valor de R$6.000,00, em 12 parcelas mensais de R$500,00, fixado a título de prestação pecuniária. O agravante foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, com substituição por pena restritiva de direitos, pelo crime previsto no artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.790/2025, especialmente se a representação provisória pela Defensoria Pública, na fase de execução, e a fixação do dia-multa no patamar mínimo legal, são suficientes para afastar a exigência de reparação do dano, diante do relevante proveito econômico obtido com o crime e da ausência de iniciativa de ressarcimento; e (ii) verificar se o valor fixado para a prestação pecuniária está devidamente fundamentado e é proporcional à condição econômica do sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto previsto no artigo 9o, inciso XV, do Decreto no 12.790/2025, exige, como condição, a reparação do dano pelo condenado por crime contra o patrimônio praticado sem violência, sendo dispensada a reparação do dano na hipótese em que for possível presumir a incapacidade econômica, na forma prevista no artigo 12, § 2o, do referido Decreto.
4. A presunção de incapacidade econômica estabelecida no artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025, é relativa, admitindo prova em contrário, podendo ser afastada quando os autos revelarem elementos objetivos e concretos incompatíveis com a hipossuficiência alegada.
5. A representação pela Defensoria Pública apenas na fase de execução penal, em caráter provisório, não configura a hipótese do artigo 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.790/2025, quando o sentenciado foi patrocinado por advogado particular constituído ao longo de toda a fase de conhecimento, circunstância que indica real condição econômica de arcar com os custos da defesa técnica.
6. O expressivo proveito econômico obtido com a prática delitiva, consistente na conduta de permutar coisa alheia como própria (dois terrenos), aliada à ausência de iniciativa de reparação do dano e ao patrocínio por advogado particular constituído, fornece substrato objetivo suficiente para o indeferimento do indulto, afastando-se a presunção relativa de hipossuficiência, independentemente de o dia-multa ter sido fixado no patamar mínimo legal.
7. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal é admissível quando fundamentada em avaliação técnica individualizada realizada pelo Setor Psicossocial, não sendo desproporcional o valor fixado, notadamente quando foi deferido o parcelamento em prestação mensal compatível com os rendimentos declarados pelo próprio apenado.
8. O valor mensal de R$500,00, correspondente a 25% da renda declarada pelo agravante, não se mostra excessivamente oneroso e atende ao princípio da proporcionalidade na fixação das penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A concessão do indulto para crimes patrimoniais praticados sem violência exige a manifestação de vontade do sentenciado de ressarcir o prejuízo. 2. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, § 2o, inciso I, do Decreto no 12.790/2025, não se aplica quando foi patrocinado por advogado particular durante toda a fase de conhecimento, sendo insuficiente para sua configuração a representação provisória pela Defensoria Pública apenas na fase de execução penal. 3. A presunção de incapacidade econômica estabelecida em decreto de indulto é relativa e pode ser afastada quando os autos revelarem, de modo concreto e objetivo, que o condenado obteve expressivo proveito econômico com a prática delitiva e não empreendeu iniciativa de reparação do dano, independentemente do valor do dia-multa fixado na sentença. 4. A fixação da prestação pecuniária acima do mínimo legal é admissível quando calcada em avaliação técnica individualizada, sendo razoável o patamar cujo parcelamento resulte em prestação mensal proporcional aos rendimentos declarados pelo próprio sentenciado."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 45, § 1o; 59; 65, III, "b"; 171, § 2o, I; Decreto no 12.790/2025, artigos 3o, I; 9o, XV; e 12, § 2o, I e V; Constituição Federal, artigo 84, XII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.034.237/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; AgRg no HC n. 1.058.736/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026; AgRg no HC n. 1.062.599/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 12/3/2026; TJDFT, Acórdão 2054612, 0727049-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025, DJe 19/10/2025; Acórdão 2076739, 0746611-27.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2025, publicado no DJe: 26/12/2025